Tribunal: TJDFT
Processo: 0756463-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756463-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROSA MARCILEIA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução penal interposto por Rosa Marcileia Gonçalves, no âmbito do processo de execução no 0407597-35.2023.8.07.0015, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica, imposta como condição para a fruição da prisão domiciliar humanitária (ID 79816989, pág. 212). Consta dos autos que a sentenciada cumpre pena em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/90, tendo sido beneficiada, em 23/05/2025, com prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, c/c os arts. 317 e 318, III e V, do Código de Processo Penal, em razão de ser mãe e única responsável por filho menor de 12 anos, sob a condição de uso de tornozeleira eletrônica. A decisão agravada, proferida em 28/11/2025, manteve a monitoração, ao fundamento de que, segundo entendimento adotado pela Vara, a prisão domiciliar nos regimes fechado e semiaberto somente é deferida mediante monitoramento eletrônico, salvo impossibilidade técnica ou risco à saúde, hipóteses não verificadas no caso concreto (ID 79816989, pág. 194). A agravante, em síntese, sustenta que cumpriu integralmente as condições da prisão domiciliar, sem qualquer registro de descumprimento durante o prazo inicial de 180 dias, permanecendo como cuidadora principal do filho menor, o que foi corroborado por relatórios psicossociais constantes dos autos. Argumenta que a manutenção automática da monitoração eletrônica, sem reavaliação individualizada do caso, revela-se desproporcional e fundada em critério genérico, dissociado da realidade fática demonstrada, notadamente diante da inexistência de rede de apoio familiar e do risco de vulnerabilidade do menor, amplamente reconhecido nos laudos técnicos. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola a finalidade humanitária da medida e os princípios da proteção integral da criança e da proporcionalidade, requerendo a revogação da tornozeleira eletrônica ou, subsidiariamente, sua substituição por condições menos gravosas, nos termos do art. 146-D, I, da LEP. Requer a concessão de efeito suspensivo, em caráter liminar, para afastar desde logo a obrigação de uso da tornozeleira eletrônica, “aplicando-se provisoriamente as medidas alternativas in dicadas na alínea “a”; ou, subsidiariamente, até o julgamento de mérito deste agravo, determinar a imediata readequação dos horários e dias de circulação nos termos da alínea “b””. Ao final, o recurso objetiva a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a exigência de monitoração eletrônica no cumprimento da prisão domiciliar humanitária, ou adotadas medidas alternativas menos gravosas. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a necessidade da monitoração eletrônica como condição indispensável à execução da pena em regime domiciliar, ressaltando que não estariam presentes situações excepcionais que autorizassem a dispensa do equipamento, conforme entendimento reiterado pelo Juízo de origem (ID 79816989, pág. 222). Em juízo de retratação a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 79816989, pág. 226). É, em síntese, o que consta. DECIDO. Inicialmente, anoto que, segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7.210/1984, o agravo em execução penal é desprovido de efeito suspensivo, salvo no caso de desinternação ou liberação de pessoa sujeita a medida de segurança, hipóteses, todavia, que não se amoldam ao presente caso. Sobre a matéria, confiram-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 E PROCEDIMENTO NÚMERO 0006500-41.2018.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. 2. Estando o feito maduro, revela-se maior eficiência na análise do mérito recursal pelo colegiado, restando prejudicado o pedido liminar. (...) (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. (...) (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que excepcionalmente se admita a atribuição de efeito suspensivo ao agravo com base em construção jurisprudencial, tal medida exige a presença simultânea dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação), os quais não se fazem presentes no caso em exame. Ao indeferir o pedido de revogação da monitoração eletrônica, imposta como condição para a fruição da prisão domiciliar humanitária, a magistrada assim fundamentou a decisão (ID 79816989 - Pág. 194): A Defesa busca ver determinada a retirada da tornozeleira eletrônica, ao argumento de haver transcorrido o prazo de 180 dias indicado na decisão de concessão do benefício, sem que tenha havido notícia de infração disciplinar. O Ministério Público preconizou o indeferimento. Relatei. DECIDO. O pedido deve ser indeferido. Este Juízo tem aplicado o entendimento de que a prisão domiciliar em regimes fechado e semiaberto somente será deferida mediante monitoração eletrônica, ressalvados os casos em que comprovadamente impossível a referida instalação ou quando a colocação do aparelho eletrônico de fiscalização do benefício excepcional importe em risco para a saúde do beneficiado. Considerando que o caso em tela não se trata de nenhuma das situações excepcionais mencionadas, vejo que não há justificativa para a retirada da tornozeleira eletrônica. Ademais, esclareço à Defesa que, nos termos da decisão concessiva da prisão domiciliar ( mov. 88.1), o prazo de 180 dias imposto para a medida deve ser automaticamente prorrogado, até que sobrevenha decisão de revogação da monitoração eletrônica: [...] a: Total de dias em monitoramento: 180 dias, contados da data da decisão, ficando desde já autorizada a renovação da medida até superveniente decisão de revogação. [...] Saliento que o uso da tornozeleira eletrônica está estritamente relacionado à manutenção do benefício da prisão domiciliar, que no presente caso, salvo intercorrências no curso da execução, perdurará no mínimo até a concessão da progressão ao regime aberto, oportunidade em que o Juízo da VEPERA, avaliará a necessidade da manutenção da tornozeleira eletrônica. Assim, indefiro o pedido. Neste contexto, a Lei de Execução Penal, artigo 146-B, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, inserindo-se, dentre elas, quando houver determinação de prisão domiciliar (inciso IV). Confira-se: Seção VI Da Monitoração Eletrônica Art. 146-A. (VETADO). Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: I - (VETADO); II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; III - (VETADO); IV - determinar a prisão domiciliar; V - (VETADO); Parágrafo único. (VETADO). No caso, em relação ao fumus boni iuris, observa-se que a decisão agravada apresenta fundamentação clara e coerente, respaldada na Lei de Execução Penal, especialmente no art. 146-B, IV, que autoriza o uso da monitoração eletrônica como meio de fiscalização da prisão domiciliar. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal adotou entendimento consolidado de que, no regime semiaberto, a prisão domiciliar humanitária somente será concedida mediante o uso de tornozeleira eletrônica, salvo em casos de impossibilidade técnica ou risco à saúde, situações inexistentes no presente feito. Além disso, a própria decisão que deferiu a prisão domiciliar humanitária à agravante estabeleceu de forma expressa que o prazo de 180 dias da monitoração seria automaticamente prorrogado, até ulterior decisão judicial, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou surpresa na manutenção da medida. No que se refere ao periculum in mora, igualmente não se vislumbra risco concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da monitoração eletrônica. Ao contrário, a agravante encontra-se beneficiada com medida excepcional de prisão domiciliar, em cumprimento de pena em regime semiaberto, com a liberdade mitigada, mas cumprindo fora do estabelecimento prisional, motivo pelo qual, com maior razão deve-se manter a monitoração eletrônica, sendo o uso da tornozeleira condição imposta para garantia da fiscalização da execução penal, não havendo nos autos prova de que a continuidade do monitoramento gere impacto desproporcional, risco à saúde ou violação de direitos fundamentais. A alegação de desconforto ou constrangimento subjetivo decorrente do uso do equipamento, por si só, não configura dano irreparável, tampouco justifica o afastamento da medida em sede de cognição sumária. Diante desse cenário, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Por fim, a decisão hostilizada no presenta Agravo de Execução Penal está embasada nos normativos indicados e devidamente fundamentada, não se evidenciando, de plano, portanto, manifesta teratologia ou ilegalidade passível de autorizar a concessão liminar do pedido. Desse modo, indefiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão ora agravada. Encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025 19:54:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator